Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708563-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON VIANA MARINHO IMPETRANTE: MATTHEUS EDUARDO LEAL URBANEK, MARCUS VINICIUS GONCALVES SCHER AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS - 1VCTJAC D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de WEVERTON VIANA MARINHO, tendo em vista a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS que, acolhendo a representação da autoridade policial em exercício na DIFRAUDES-CORF (Inquérito Policial no 123/2021), decretou a prisão cautelar do paciente para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98) (ID 44543872). Ao ID 44590378, a liminar restou indeferida, ocasião em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, determinando-se, após, o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Informações prestadas ao ID 44653497. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, nesta instância, noticiando que o membro do Ministério Público que oficia perante o Juízo originário manifestou-se pela concessão de liberdade provisória a todos os investigados no inquérito policial no 0700603-97.2023.8.07.0020, dentre eles o ora paciente. Assevera que que a autoridade impetrada, em 23 de março de 2023, revogou a custódia cautelar dos autuados, o que acarreta a perda superveniente do presente remédio constitucional (ID 45148236). É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos de origem, constata-se que, após decisão indeferindo a liminar requerida, a autoridade impetrada, em 23/03/2023, revogou a prisão preventiva de todos os investigados, com aplicação de algumas medidas cautelares (ID 153373244 dos autos originários). Desta forma, não mais subsistem os fundamentos da presente impetração, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus ante a evidente perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora